Tribunal: TCU
Processo: 009.461/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n. 0103/2008 (Siafi 624570), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Coroaci-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da ocorrência de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 103/2008, cujo objeto é a realização do evento intitulado "11o Encontro do Tronqueirense Ausente", no período de 20 a 22 de junho de 2008, no Município de Coroaci - MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a empresa Carlos Henrique dos Santos - ME da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Walter de Almeida; 9.3. julgar irregulares as contas de Walter de Almeida, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, deduzida as importâncias já recolhidas ao Erário: Valor original (R$) Débito (D) /Crédito (C) Data da ocorrência 101.171,00 D 06/06/2008 2.229,77 C 21/11/2008 9.4. aplicar a Walter de Almeida multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis; 9.7. enviar cópia do acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Ministério do Turismo.